Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722776-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: GISELLE PIZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por GISELLE PIZA DE OLIVEIRA: “Dou o correto movimento processual, vez que a decisão de ID no 169161217 concedeu à parte autora a gratuidade de justiça” O Agravante sustenta que “a Agravada não faz jus à concessão de justiça gratuita, na medida que reside em bairro nobre de Brasília, (Sudoeste), tem veículo novo, possuiu Tv a cabo em sua residência, faz harmonização facial, tem imóvel próprio, consoante declaração de IR/2023, (abaixo) bem como fatura da Claro mais Tv e procuração trazida pelo agravante de que possuiu automóvel todos colacionados aos autos”. Salienta que “a agravada, aufere renda bastante superior à média nacional e distrital, pois paga de Tv a cabo + internet R$ 409,16 (quatrocentos e nove reais e dezesseis centavos) (id 168210464); reside em área nobre de Brasília; paga R$ 1.694,99 em harmonização facial; é advogada ativa com duas inscrições, Brasília e Porto Velho, com diversas ações no TJRO e TJDFT, entre outros estados sob seu patrocínio, conforme atesta em diversos portais de publicações (ID 184890964 - Pág. 10/11)”. Requer o provimento do recurso para revogar a gratuidade de justiça concedida à Agravada. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, somente é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Nas palavras de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O agravo caberá quando a gratuidade for indeferida ou revogada, já que, nesse caso, caberá à parte recolher de imediato as custas e as despesas processuais. Para evitar eventual prejuízo irreparável do litigante é que a lei admite o agravo de instrumento nesse caso. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 306)” Decisão que concede a gratuidade de justiça ou indefere o pedido de sua revogação, portanto, não se expõe a agravo de instrumento. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator